Tribunal: STF
Processo: ADI 7376
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.081, DE 12.4.2022, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL: COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE DIREITO CIVIL E POLÍTICA DE SEGUROS. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À LIVRE-INICIATIVA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. É formalmente inconstitucional a Lei 11.081, de 12.4.2022, do Estado do Rio Grande do Norte, pela qual se estabelecem obrigações referentes a cobertura de exames laboratoriais prescritos por nutricionistas: matéria de direito civil e concernente à política de seguros, de competência legislativa privativa da União (incisos I e VII do art. 22 da Constituição da República). Precedentes. 4. Operadoras de saúde sujeitas à Lei Federal 9.656/1998, que dispõe sobre a cobertura e estabelece exigências mínimas para a oferta de planos privados de assistência à saúde. 5. Ação Direita de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.081/RN.